Tribunal: TJPA
Processo: 0807259-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807259-12.2024.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON CORREA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0807259-12.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar.

Comarca:
Bagre.

Impetrante: Defensoria Pública Estadual.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara do Termo Judiciário de Bagre.

Paciente:

Emerson Correa Braga

Procurador(a) de Justiça: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
TESES DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO PACIENTE.

NÃO CONHECIDA
. Processo criminal que já se iniciou, sendo inclusive proferida decisão de pronúncia. Audiência de custódia realizada nos autos.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AUSENCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA, E DE FUNDAMENTAÇÃO. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, justificando a medida extrema em seu desfavor, além do que, o paciente encontrava-se foragido, sendo preso dois dias após a decretação de sua prisão preventiva.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de
Emerson Correa Braga
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara do Termo Judiciário de Bagre.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante no dia 17/04/2024, prisão esta convertida posteriormente em preventiva, por ter, em tese, praticado a conduta tipificada no
art.
121, caput, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sua prisão em flagrante se deu de forma ilegal, pois ocorrido dois dias após o crime que lhe está sendo imputado, devendo ser declarada esta nulidade nestes autos, já que sequer ocorreu a devida audiência de custódia do paciente.

De forma subsidiária, pretende a concessão da ordem, já que afirma que há excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, e que a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, inexistindo também os requisitos necessários de sua prisão cautelar, além de ser o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, devendo a prisão preventiva ser revogada, ou substituída esta por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 19404496
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 19449004
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

Em consulta procedida por meu gabinete junto ao processo principal, constatei que o inquérito policial já se findou, tendo sido inclusive iniciada a ação penal sob o número 0800150-98.2024.8.14.0079, vindo o magistrado a quo a pronunciar o paciente pelo delito descrito no art. 121, § 2º IV, do CPB, na data de 13/09/2024, decidindo também pela manutenção da custódia cautelar do pronunciado.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, vejo que o presente
mandamus
só merece ser conhecido em parte, explico.

No que se refere a alegada demora na conclusão do inquérito policial
, percebi, em consulta procedida junto aos autos do referido inquérito, que este já foi devidamente concluído, tendo sido inclusive iniciada a ação penal em face do paciente, sob o nº
0800150-98.2024.8.14.0079, mostrando-se prejudicada essa pretensão ventilada.

Noutro ponto
,
no que tange a alegação de que não foi procedida, pelo juízo coator, a audiência de custódia do paciente
, com garantia de todos seus direitos constitucionais, tal tese se mostrou totalmente equivocada, já que mesmo arguindo isso, o impetrante junto aos autos, mais precisamente à ID 19351527, o Termo de Audiência de Custódia, onde foi nomeado o advogado Tyago Felipe Câmara de Almeida para assistir o paciente naquela audiência, sendo totalmente infundada a alegação esposada.

Assim, pelas razões acima expostas, conheço somente em parte do presente
habeas corpus
.

Passo à análise das teses aqui apresentadas no mérito da presente ação
.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
a decisão que decretou sua custódia preventiva está carente de fundamentação idônea, inexistindo também os requisitos necessários de sua prisão cautelar, além de ser o paciente réu primário, de bons antecedentes, possuir residência fixa e trabalho lícito, devendo a prisão preventiva ser revogada, ou substituída esta por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta Corte Superior: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, pois apesar do impetrante ter se quedado inerte em trazer à baila a cópia de decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, verifiquei que tal decisum foi substituída junto ao processo originário (autos nº 0800150-98.2024.8.14.0079) pela decisão de pronúncia, que analisou a necessidade de manter o paciente em prisão preventiva, onde, para delimitar a
quaestio
, trago o seguinte excerto da r. decisão de pronúncia que manteve a custódia preventiva do paciente, conforme presente à ID 126456342,
in verbis
:

“(...)

3.2. QUANTO AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Em atenção ao dever do magistrado em analisar, de ofício, ou mediante provocação, a necessidade de manutenção ou revogação da custódia preventiva, conforme dicção do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a medida impositiva é a
MANUTENÇÃO
da prisão pelos fundamentos da decisão inaugural, tendo em vista que não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a constrição extrema.

Nesta senda, o
periculum libertatis
emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública, haja vista que a liberdade do custodiado representa perigo concreto à ordem social, devido à gravidade da conduta que circunda o caso concreto, além de que ele teria se evadido após o cometimento do crime, somente vindo a ser encontrado após diligências policiais, bem como com auxílio da família.

Por estes motivos, vislumbro que a sua constrição cautelar é medida imprescindível para resguardar a ordem pública, e torna impossibilitada a substituição por medidas cautelares diversas, sob pena de relegar a ordem pública à ameaça decorrente do estado de liberdade do acusado.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, de modo que
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO
da prisão preventiva.”
Grifei e destaquei

Da leitura do trecho acima colacionado, tenho que o r.
decisum
que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se minimamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade da conduta, tratando-se de delito de homicídio qualificado, justificando a medida extrema em seu desfavor.

Verifico também que o paciente se evadiu do distrito da

culpa, sendo preso somente dois dias depois, após diligencia policial, além do que, como dito na referida decisão, não houve nenhuma mudança no contexto fático que ensejou a prisão preventiva do paciente, mostrando-se que realmente sua soltura, neste momento, poderá comprometer a ordem pública, a instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal em caso de condenação.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública, no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade.

Deve-se ressaltar, por último, que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Nesse sentido: “
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
” (RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/10/2024